Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-83.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-83.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEOVANIA FLORES MONTEIRO - CPF: 020.494.091-50 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MILENA SILVA MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GEOVÂNIA FLORES MONTEIRO

APELADO(S):

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – IMPROCEDÊNCIA – ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS - VÍTIMA DEITADA NO LEITO DA VIA PÚBLICA (ROTATÓRIA) APÓS O TRAVAMENTO DE MOTO – VÍTIMA NÃO USUÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DE CULPA DO MOTORISTA DA RÉ – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - SINISTRO INEVITÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6º, da C.F. II. - R.E. conhecido e provido. (STF - Segunda Turma – RE 262651)

Consideradas as circunstâncias fáticas desfavoráveis como (i) escuridão da noite, (ii) a falta de sinalização de advertência e de um ponto luminoso (luz de freio) pelo qual o motorista do ônibus da empresa ré pudesse se guiar, (iii) coloração da roupa que a vítima vestia (calça preta e blusa cinza escuro), na tonalidade do asfalto, (iv) ao fato de esta estar caída já fora do campo linear de visão do motorista do ônibus entrante, e, à (v) míngua de evidências de que estivesse em excesso de velocidade, logo depois de iniciado o trajeto circunferente da rotatória, não há como atribuir-lhe culpa pelo evento danoso (atropelamento), não havendo falar-se em dever de indenizar.

Se as circunstâncias fáticas do momento do acidente denotam a inexigibilidade de conduta diversa do motorista do ônibus que atropelou a vítima que se encontrava no solo, na rotatória de via pública, logo após o travamento do motor da moto em que se encontrava, não há que se falar em responsabilidade civil passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GEOVÂNIA FLORES MONTEIRO

APELADO(S):

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GEOVÂNIA FLORES MONTEIRO
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais e morais
nº 1001053-83.2018.8.11.0002 movida em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.85 do CPC/15.

Narra, para tanto, que por volta das 5:00h do dia 22/09/2017, quando trafegava pela Av. Dom Orlando Chaves, a caminho do trabalho na garupa de uma motocicleta que era pilotada por sua amiga
Milena Silva Matos
, teria sido surpreendida pela quebra da corrente da mencionada motocicleta, momento quem que ambas vieram a cair na via.

Relata que a condutora conseguiu levantar-se imediatamente e deslocando-se até a calçada. Já a autora não conseguiu fazer o mesmo pois teria ficado presa às ferragens da motocicleta.

Afirma quando a condutora percebeu, e tentou auxiliá-la teve logo de abortar a ajuda em razão da aproximação rápida e violenta do ônibus da empresa apelada, que de forma avassaladora, literalmente passou por cima da apelante e da motocicleta.

Alega que se sincronizados os fatos, seria possível constatar que a velocidade excessiva, aliada à imperícia do condutor do referido veículo, foram cruciais para o abalroamento e, consequentemente, pelos ferimentos de natureza gravíssima que lhe foram causados, conforme comprovam os documentos anexos aos autos, levando-lhe à incapacidade de mobilidade por tempo indeterminado.

Assevera que, a despeito disso, de a motocicleta não estar com os documentos em dia e de a condutora não ser habilitada, o acidente em questão não se deu por culpa da apelante, tampouco é fruto de fortuito ou mesmo de força maior, eventos considerados imprevisíveis e inevitáveis pois como o próprio magistrado sentenciante reconheceu ter havido um tempo em torno de sete minutos entre a queda o abalroamento, evidenciando que não houve a observância, por parte do motorista da apelada, do dever de cuidado no trânsito.

Sustenta, em capítulo das razões que denominou de “preliminar”, que o laudo pericial apresentado dos autos pela requerida seria absolutamente imprestável pois além suspeito e parcial – porquanto produzido unilateralmente – e de ter sido juntado nos autos na data da audiência de instrução, em contrariedade ao preceituado no art.477 do CPC/15, a prova pericial já havia sido indeferida pelo juízo da causa.

Alega ainda a tendenciosidade do referido laudo técnico vez que o subscritor teria sido contratado para analisar o caso, sob o ângulo apresentado no boletim de ocorrência que, no caso, foi registrado pelo motorista do ônibus envolvido no acidente.

Sustenta que a responsabilidade da requerida é evidente, e que a ilicitude de sua conduta decorre da inobservância, pelo motorista do ônibus, das regras de trânsito previstas no §2º do art.29, e nos artigos 34 e 44, ambos da Lei nº 9.057/97.

Busca, com tais argumentos, a reforma da sentença a fim de que a requerida seja condenada a indenizar-lhe pelos danos materiais, morais e estéticos que o acidente lhe causou.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente condenação da apelada a lhe indenizar tais danos na proporção de sua culpabilidade.

Contrarrazões no ID. n. 18881703, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, pela a documentação carreada aos autos e elementos lógicos que permeiam o caso, não há como garantir à apelante a guarida vindicada.

De início, impende destacar que, nos termos do art.369 do CPC/15, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no referido Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Além disso, consoante dispõe o art.371 do mesmo
Codex
,
“o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
”

Significa isso dizer que, na condição de destinatário final do mecanismo probatório,
“o juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir indicando as razões da formação do seu convencimento.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ªed. São Paulo: Revistas do Tribunais, 2015, p. 992)

Ou seja,
“ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova)”
.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel.
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 477)

Obviamente, porém, uma vez apresentada qualquer prova nos autos pelas partes, deve ser garantida à outra a prerrogativa de se manifestar, e a ela se contrapor, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso, apesar de a apelante sustentar ter sido o laudo pericial juntado extemporaneamente pela parte requerida, na verdade não passa de um laudo técnico, análogo a um parecer com impressões de um profissional especialista em trafegabilidade, sem qualquer força vinculativa ao juízo, não havendo, portanto, falar-se em violação ao art.477 do CPC/15, que trata, especificamente, do prazo para a juntada aos autos de prova pericial, que não é o caso do documento de ID. n. 18881658.

De todo o modo, insta consignar que nenhum prejuízo processual foi imposto à autora ora apelante já que, além de lhe ser garantida a oportunidade de se contrapor, acabou impugnando a referida prova em petitório de ID. n. 18881692.

Além do mais, a sentença não atribuiu qualquer valoração à essa prova que não pudesse ser extraída dos demais elementos probatórios já constantes dos autos.

Assim, inexistindo qualquer nulidade capaz de constituir a sentença, passo à análise do julgado propriamente dito.

E neste particular, importante frisar desde logo que o simples fato de a ré ser concessionária de serviço público de transporte municipal de passageiros não significa que, na hipótese, seja aplicável a responsabilidade civil objetiva de que trata o §6º do art.37 da CF, tendo em vista que no acidente que a vitimou, a autora não se encontrava na condição de usuária desse serviço, mas como carona de uma motociclista que trafegava normalmente pela via pública. Nesse sentido, eis a jurisprudência do STF:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6º. I. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6º, da C.F. II. - R.E. conhecido e provido. (STF - Segunda Turma – RE 262651, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, j. em 16/11/2005, DJ 06-05-2005 PP-00038)

Logo, para a responsabilização da concessionária requerida, a autora deveria necessariamente demonstrar os seguintes requisitos: a) a existência de um dano (material, moral e/estético), b) uma
conduta
(omissiva ou comissiva)
culposa
(
stritu
ou
lato sensu
), e c) um
nexo de causalidade
entre ambos.

No caso, conquanto evidenciado o primeiro, ausentes os demais requisitos do dever de indenizar.

Malgrado os §2º do art.29 e os artigos 34 e 44, ambos da Lei nº 9.057/97 do CTB prevejam que
“os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”
, que
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”
e que
“ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
, não há qualquer evidência nos autos que o motorista do ônibus de propriedade da ré tenha se furtado de tais cautelas.

Explica-se:

Na hipótese, como ficou demonstrado, a autora era conduzida na garupa de uma motocicleta por uma condutora que, mesmo após aperceber-se de que a correia de tração quebrou, reduziu a velocidade da moto adentrando numa rotatória até que, com o travamento da tração, veio a cair na via pública, já depois de iniciado o traçado circunferente. Isso tudo é inconteste, tendo sido confirmado pela própria condutora
Milena Silva Matos
quando ouvida em juízo na condição de informante.

É bem verdade, ainda, que como bem afirma a apelante, o fato de
Milena Silva Matos
não ser legalmente habilitada para conduzir motocicletas, não a torna, por si só, a causadora do evento danoso.

Apesar de mera irregularidade administrativa, sendo certo que a falta de habilitação pode ser absolutamente irrelevante para a ocorrência de determinado acidente automobilístico.

Na hipótese dos autos, no entanto, o fato de a condutora não possuir CNH acabou por constribuir para o acidente.

Isso porque, por não ter frequentado curso de auto-escola, a condutora ignorava que, quando um veículo para em plena via pública, é obrigação motorista promover a devida sinalização de advertência, nos termos do art.46 do CTB, o que ela própria reconheceu que não fez.

E não se diga que não teve tempo para fazê-lo já que, nas suas próprias declarações (ID. n. 18881666), além de afirmar que conseguiu se levantar do chão e tirar a motocicleta do fluxo de tráfego, confirmou que entre a queda e o evento fatídico passaram-se mais de sete minutos.

Se a sinalização não se deu por sua ignorância, o caso é de culpa por imperícia. Se a inércia se deu por vontade própria, o caso é de culpa grave.

Vale ainda dizer que, nas suas declarações
Milena
– que embora ouvida como informante, havia sido arrolada pela autora como sua testemunha – ainda pontuou no vídeo de ID. n. 18881667 que além de a motocicleta não ter caído por cima da autora, o veículo teria ficado caído na via, o que contraria a versão autoral de que o ônibus teria abalroado a referida moto, e também passado por de cima desta.

A esse quadro deve se somar o fato de que, no momento do evento, por volta das 5:00h do dia 22/09/2017, data em que ainda vigente o chamado horário de verão, encontrando-se o local sob a escuridão da noite.

Isso é ainda corroborado pelo testemunho de
Karen Eleny Prado
, passageira do ônibus no momento do sinistro, conforme vídeo de ID. n. 18881671.

Em trechos das declarações arquivadas nos vídeos de IDs. ns. 18881670 e 18881671, referida testemunha afirmou de forma precisa que o motorista do ônibus ainda tentou evitar o acidente desviou as rodas dianteiras, porém, não logrou êxito em evitar que as rodas traseiras passassem por cima das pernas da autora.

Importante frisar nesse viés que, quando um condutor de veículo se aproxima de uma rotatória, deve voltar sua atenção, natural e prioritariamente a quem vem ou possa vir à sua esquerda, já que somente a este deve dar preferência.

Também não existe nos autos qualquer evidência de que o motorista da ré estivesse dirigindo em excesso de velocidade como tenta fazer crer a autora. Ao contrário, o tacógrafo de ID. n. 18881582 nada revela a este respeito.

Além disso, estando a vítima caída num trecho que fica após o início do trajeto circunferente da rotatória, já fora, portanto, da visão linear (reta) do motorista que se aproxima (fotografias de ID. n. 18881583) – que além de estar atendo ao que está a sua frente, deve focar-se em quem vem à sua esquerda – dificilmente o condutor do ônibus da ré teria condições de evitar o atropelamento, ainda mais se levarmos em consideração que ausente qualquer sinalização ou foco luminoso (luz de freio) que pudesse chamar sua atenção para a vítima.

Esse quadro, que por si só já tiraria quase todas as chances de reação tempestiva do condutor, foi gravemente piorado pela tonalidade da roupa então trajada pela vítima – calça preta e blusa cinza escura (fotografia de ID. n. 18881583 - Pág. 2) – em condição análoga à cor do asfalto sobre o qual estava caída, praticamente anulado as possibilidades de evitar o sinistro.

Nenhum homem médio, naquelas mesmas condições desfavoráveis, teria conseguido o que o motorista da empresa conseguiu, ou seja, desviar as rodas dianteiras, evitando o pior.

Diante de todas estas circunstâncias não há como se atribuir culpa (em qualquer de suas nuances) ao motorista do ônibus da empresa requerida pelo evento danoso.

O quatro fático posto lhe garante uma isenção análoga ao que, no exame da culpabilidade no direito penal, se conhece por
inexigibilidade de conduta diversa
.

Por estas razões, irrepreensível o veredicto de improcedência da demanda.

Por mais digna de piedade que seja a situação física da autora, não há imputar culpabilidade a quem de fato não a tem.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
.

Consequentemente, majoro, nesta fase recursal, para 15% do valor da causa, a verba honorária a ser paga ao(s) patrono(s) da ré, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020